Tribunal: TJDFT
Processo: 0727210-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0727210-18.2020.8.07.0000 Agravante: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME Agravada: CLEIDE GISELE SANTOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA – ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, na ação de cumprimento de sentença (processo no 0027649-43.2015.8.07.0001), que tem como executada CLEIDE GISELE SANTOS. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora (ID 67064477). Segundo a agravante a manutenção da penhora sobre o imóvel é inviável pois o bem já foi alienado a terceiros, por meio de contrato particular ou por instrumento público, em datas anteriores ao ajuizamento da ação originária, sendo considerados terceiros de boa-fé, configurando-se a sua prejudicialidade externa. Dessa forma, requer a suspensão da execução sobre o imóvel em questão, até o julgamento do mérito em que se discute a posse e propriedade do imóvel penhorado, nos termos do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil. Em seguida, alega a agravante que o valor apontado da dívida perfaz o montante de R$ 94.030,98 e o valor do imóvel é avaliado em R$ 13.380.000,00, conforme consta no id 52137936 do processo de origem. Assim, entende a agravante que há excesso de penhora, uma vez que o valor é muito superior ao valor pleiteado, ou seja, 15 vezes maior que o requerido na execução, requerendo que a execução ocorra da forma menos gravosa ao devedor, com a suspensão de qualquer ato expropriatório. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, com a suspensão da penhora sobre o imóvel de matrícula 141.072. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos, como também do preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade judiciária concedida no id 12440548 - Pág. 30. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O Código Civil, no artigo 1.227, prevê que os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos. De acordo com a certidão de matrícula de ID 66837169, o imóvel está atualmente registrado em nome da agravante. A agravante busca defender, em nome próprio, direito alheio, o que, não é admitido no ordenamento jurídico, conforme previsão do artigo 18 do Código de Processo Civil: “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Compete ao terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituição da penhora efetivada, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu”. Esse é o posicionamento predominante nesta Corte sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO. DIREITO DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. DEVEDOR. ILEGITIMIDADE. 1. O ordenamento processual vigente deixa claro, consoante disposição do art. 18 do CPC/2015, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. O devedor não tem legitimidade para requerer a desconstituição da penhora de imóvel, registrado em seu nome, sob a alegação de que a propriedade teria sido transmitida a terceiro. 3. Compete ao suposto terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituição da penhora efetivada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07053851820208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 7/7/2020.) Por outro lado, não se sustenta o argumento de excesso de penhora pela simples alegação de que o valor de avaliação do imóvel é substancialmente superior ao crédito perseguido. Confiram-se os julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. IMÓVEL. EXCESSO DE PENHORA. SATISFAÇÃO CRÉDITO. PROCEDIMENTO. LEGALIDADE. 1. O princípio da menor onerosidade deve ser observado tanto na execução como no cumprimento de sentença. Isso, contudo, não pode impedir a finalidade precípua desses tipos de demandas que é a satisfação do crédito do credor. 2. Não há que se falar em excesso de penhora, pois, ainda que o imóvel seja arrematado por valor muito superior à dívida, haverá a necessidade de satisfazer outros créditos preferenciais sobre o bem. 3. Afasta-se a alegada ilegalidade no procedimento de constrição judicial, uma vez que, ante a ausência de indicação de bens pelo agravante, foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infoseg, e-RIDF, dentre outros, com a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade à demanda judicial. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07207609320198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/12/2019.) Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador João Egmont Relator